Tribunal: TRF3
Processo: 5014976-32.2023.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.
Data de julgamento: 2026-05-07

Ementa:
EMENTAR

ADVOGADO do(a) APELADO: PATRICIA BRESSAN LINHARES GAUDENZI - BA21278-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO ALBAN SALUSTINO - BA36022-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. REFLEXO NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. LIMITES DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ABRAPP – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar contra

Inteiro teor:
487/1006)

5014976-32.2023.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5014976-32.2023.4.03.6100

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ABRAPP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

ADVOGADO do(a) APELADO: PATRICIA BRESSAN LINHARES GAUDENZI - BA21278-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO ALBAN SALUSTINO - BA36022-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. REFLEXO NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. LIMITES DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ABRAPP – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar contra acórdão que deu provimento à apelação da União e à remessa oficial para reduzir a sentença aos limites do pedido e manter, na base de cálculo das contribuições previdenciárias, o reflexo do aviso prévio sobre o décimo terceiro salário.

2. A embargante sustenta que a referência a “contribuições previdenciárias” na petição inicial abrangeria não apenas a contribuição patronal, mas também as contribuições destinadas ao SAT/RAT e a terceiros. Afirma ter indicado precedente do Superior Tribunal de Justiça que trataria das diversas modalidades de contribuição previdenciária. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vício apto a justificar a oposição de embargos de declaração, especialmente: (i) eventual omissão quanto ao alcance da expressão “contribuições previdenciárias” utilizada na petição inicial; e (ii) possibilidade de rediscussão da matéria decidida sob o argumento de necessidade de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado examinou de forma expressa o conteúdo da petição inicial e concluiu que a parte autora impugnou apenas a inclusão do aviso prévio indenizado e de seus reflexos na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal prevista no art. 22, I, da Lei no 8.212/1991.

5. Verificou-se que a sentença havia extrapolado os limites do pedido ao afastar também a incidência de contribuições ao SAT/RAT, salário-educação e a terceiros. Em observância ao princípio da congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do CPC, o acórdão reduziu a sentença aos limites da pretensão deduzida na inicial.

6. Constatada fundamentação suficiente e coerente no acórdão embargado, não se identifica omissão, contradição ou obscuridade. O inconformismo da embargante revela tentativa de rediscutir a conclusão adotada, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. 2. Não configurado qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, é incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida. 3. Em observância ao princípio da congruência, a decisão judicial deve permanecer restrita aos limites do pedido formulado na petição inicial.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, §§2o e 3o; CPC, art. 141; CPC, art. 492; Lei no 8.212/1991, art. 22, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5014976-32.2023.4.03.6100

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: PATRICIA BRESSAN LINHARES GAUDENZI - BA21278-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO ALBAN SALUSTINO - BA36022-A

APELADO: ABRAPP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por ABRAPP – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, em face de acórdão que deu provimento à apelação da União e à remessa oficial, para reduzir a sentença aos limites do pedido e manter na base de cálculo das contribuições previdenciárias o reflexo do aviso prévio sobre o décimo terceiro salários.

A impetrante, ora embargante, afirma que, ao fazer menção a “contribuições previdenciárias” na petição inicial, referiu-se não somente à contribuição patronal, mas também às contribuições ao SAT/RAT e a terceiras entidades. Afirma ter feito referência a julgado do STJ que trata das diversas modalidades de contribuição previdenciária, inclusive ao SAT/RAT e terceiras entidades. Por fim, requer o prequestionamento da matéria (ID 336300448).

Apresentada resposta, os autos vieram conclusos (ID 33662926).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

Por força do art. 1.026, §§2o e 3o, do CPC/2015, se os embargos forem manifestamente protelatórios, o embargante deve ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa (elevada a até 10% no caso de reiteração), e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final). E a celeridade e a lealdade impõem a inadmissibilidade de novos embargos de declaração se os 2 anteriores forem considerados protelatórios.

No caso dos autos, a embargante afirma que, ao fazer menção a “contribuições previdenciárias” na petição inicial, referiu-se não somente à contribuição patronal, mas também às contribuições ao SAT/RAT e a terceiras entidades. Afirma ter feito referência a julgado do STJ que trata das diversas modalidades de contribuição previdenciária, inclusive ao SAT/RAT e terceiras entidades.

O voto recorrido foi assim fundamentado (ID 325822759):

“Em primeiro lugar, verifico que, como bem apontado pela apelante, na petição inicial, a parte autora impugna a inclusão do aviso prévio indenizado e seus reflexos na base de cálculo da contribuição patronal (artigo 22, I, da Lei no. 8.212/91).

A sentença, no entanto, concedeu a segurança “para afastar a incidência de contribuições previdenciárias patronal, SAT/RAT, salário educação e a terceiros sobre os valores pagos a título de Aviso Prévio Indenizado, inclusive a parcela de décimo terceiro a ele referente” (ID 317327182).

Em atenção ao princípio da congruência/adstrição e ao disposto nos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, a sentença deve ser reduzida aos limites do pedido, restando anulada na parte em que trata das contribuições ao SAT/RAT, salário-educação e de terceiros, visto não fazerem parte do pedido inicial”.

Em vista disso, constato que o acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

Ante o exposto, rejeito osembargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. REFLEXO NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. LIMITES DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ABRAPP – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar contra acórdão que deu provimento à apelação da União e à remessa oficial para reduzir a sentença aos limites do pedido e manter, na base de cálculo das contribuições previdenciárias, o reflexo do aviso prévio sobre o décimo terceiro salário.

2. A embargante sustenta que a referência a “contribuições previdenciárias” na petição inicial abrangeria não apenas a contribuição patronal, mas também as contribuições destinadas ao SAT/RAT e a terceiros. Afirma ter indicado precedente do Superior Tribunal de Justiça que trataria das diversas modalidades de contribuição previdenciária. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vício apto a justificar a oposição de embargos de declaração, especialmente: (i) eventual omissão quanto ao alcance da expressão “contribuições previdenciárias” utilizada na petição inicial; e (ii) possibilidade de rediscussão da matéria decidida sob o argumento de necessidade de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado examinou de forma expressa o conteúdo da petição inicial e concluiu que a parte autora impugnou apenas a inclusão do aviso prévio indenizado e de seus reflexos na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal prevista no art. 22, I, da Lei no 8.212/1991.

5. Verificou-se que a sentença havia extrapolado os limites do pedido ao afastar também a incidência de contribuições ao SAT/RAT, salário-educação e a terceiros. Em observância ao princípio da congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do CPC, o acórdão reduziu a sentença aos limites da pretensão deduzida na inicial.

6. Constatada fundamentação suficiente e coerente no acórdão embargado, não se identifica omissão, contradição ou obscuridade. O inconformismo da embargante revela tentativa de rediscutir a conclusão adotada, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. 2. Não configurado qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, é incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida. 3. Em observância ao princípio da congruência, a decisão judicial deve permanecer restrita aos limites do pedido formulado na petição inicial.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, §§2o e 3o; CPC, art. 141; CPC, art. 492; Lei no 8.212/1991, art. 22, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão